Tribunal: STF
Processo: ARE 1552237
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021 PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E COMPENSAÇÃO DA MORA, INCLUSIVE DO PRECATÓRIO, NAS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. Artigo 1.040, inciso II, Código de Processo Civil. Julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139/SC (Tema 745) pelo Supremo Tribunal Federal. Tese fixada: ‘Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços’. Modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021). Ação ajuizada em 16/03/2020. Admissibilidade. Direito ao recolhimento do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação com base na alíquota geral (18%). Aplicação do artigo 34, I, da Lei Estadual nº 6.374/89. Restituição Devida. Juros e correção monetária nos termos do Tema 905/STJ (Tema 810/STF), com aplicação da EC nº 113/21 a partir de 09/12/2021. Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios cuja fixação se dará após a liquidação, nos termos dos §§3º e 4º do art. 85 do CPC. Hipótese de adequação do julgado. Dado provimento ao recurso de apelação.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Aduz que “a interpretação adequada do aludido dispositivo constitucional é no sentido de que a SELIC é obrigatoriamente aplicável quando houver a incidência de juros de mora e correção monetária. Se não houver incidência de juros de mora, como se dá nos casos de repetição do indébito tributário, entre a data do pagamento e a do trânsito em julgado, deve-se aplicar índice que contemple exclusivamente a correção”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão a quo se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 tem aplicação imediata, de forma que a taxa SELIC incide a partir de 9/12/2021 para fins atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Confiram-se, a propósito:



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Multa Administrativa. Critério de correção monetária e juros. Incidência da taxa Selic após a Emenda Constitucional nº 113, de 2021. (...) 7. O Supremo Tribunal Federal assentou que, ‘para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’. 8. Assim, conforme assentado pela decisão agravada, a conclusão do Colegiado de origem ‘de modo a determinar a efetiva observância da taxa SELIC como critério de correção e juros somente a partir da vigência da EC 113/2021’, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo. 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.497.261-AgR, 2ª Turma, André Mendonça, DJe de 7/3/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.527.697-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 28/2/2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.492.467-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/11/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1462514-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente